Tribunal: TJSP
Processo: 0000280-81.2024.8.26.0534
Classe: Apelação Cível / Piso Salarial
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ação ordinária – Professora de Educação Básica II – Município de Santa Branca – Piso salarial nacional do magistério público – Diferenças – Exigibilidade – Os professores públicos municipais fazem jus às diferenças entre o piso nacional do magistério público, conforme norma de transição do artigo 3o da Lei Federal no 11.738/2008, e o que efetivamente receberam – Decisão proferida na ADIN

Ementa:
Ação ordinária – Professora de Educação Básica II – Município de Santa Branca – Piso salarial nacional do magistério público – Diferenças – Exigibilidade – Os professores públicos municipais fazem jus às diferenças entre o piso nacional do magistério público, conforme norma de transição do artigo 3o da Lei Federal no 11.738/2008, e o que efetivamente receberam – Decisão proferida na ADIN no 4.167/DF, pelo Supremo Tribunal Federal, que não atingiu tal dispositivo – Possibilidade de atualização do valor do piso nacional por ato normativo do Ministério da Educação - Entendimento firmado na ADI no 4.848/DF – Tese fixada no Tema no 911, STJ: "A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2o, § 1o, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais" – Precedentes deste Egrégio Tribunal - Sentença de procedência mantida.

Recurso desprovido.